Tribunal: TJSP
Processo: 0000586-56.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Subversão à ordem e disciplina, desrespeito e desobediência. Recurso ministerial, pleiteando a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta grave, e do sentenciado, pugnando pela sua absolvição, face à fragilidade do conjunto probatório e ausência de individualização de conduta. Ausência de contrarrazões da defesa. Necessidade de

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Subversão à ordem e disciplina, desrespeito e desobediência. Recurso ministerial, pleiteando a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta grave, e do sentenciado, pugnando pela sua absolvição, face à fragilidade do conjunto probatório e ausência de individualização de conduta. Ausência de contrarrazões da defesa. Necessidade de regularização do ato. Conversão do julgamento em diligência, abrindo-se, após, nova vista à d. Procuradoria de Justiça, com a subida dos autos.